Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719421-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NUTRIBAKERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ROBERTA LIMA DE SOUZA, ULISSES GASPAROTTO ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de NUTRIBAKERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ROBERTA LIMA DE SOUZA, ULISSES GASPAROTTO ALVES DE LIMA, processo n. 0722773-57.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa reiterada automática de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, , o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 158613648 dos autos de origem): “I. Decorrido o prazo legal sem o adimplemento voluntário do débito exequendo, defiro o pedido de consulta e indisponibilidade de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, exclusivamente em nome do executado ULISSES GASPAROTTO ALVES DE LIMA, pois foi o único regularmente citado até o momento. Indefiro, porém, a sua realização na modalidade de reiteração automática, ao menos por ora. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Assim, proceda-se à consulta padrão ao SISBAJUD, na forma determinada pela decisão que recebeu a presente execução (id. 129544355). Antes, porém, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. II. Por outro lado, indefiro o pedido de arresto online em relação às outras duas executadas, ainda não citadas. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC; e (ii) o arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. III. Citem-se as executadas nos endereços indicados pela parte exequente em petitório de id. 156008735. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que a pesquisa automática reiterada ao sistema SISBAJUD, denominada de “teimosinha”, é uma ferramenta necessária a obtenção do crédito perseguido e não adimplido pela parte devedora, ora agravada. Cita precedentes da Corte que abonam à sua tese. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a “pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios...” No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 46885942). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que já fora deferida a pesquisa inicial ao sistema, não tendo sido determinada apenas a repetição automática. Ademais, não se pode olvidar que o crédito encontra-se preservado, sem sequer notícia de ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator